Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE SUDBRACK LEONHARDT - CPF: 003.638.740-11 (APELADO), GIOVANA CECCONELLO - CPF: 971.191.560-04 (ADVOGADO), DEBORA MUNEROLI PIVA SCHIDIACK - CPF: 019.330.610-73 (ADVOGADO), LIDIANE ANITA MICHELINI LEITE - CPF: 022.997.250-08 (ADVOGADO), INARA PEDROTTI SANINI - CPF: 019.300.480-17 (ADVOGADO), ENGINOX ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE INOX LTDA - CNPJ: 26.790.958/0001-17 (APELANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA

– CONTRATO DE CONSULTORIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE BIOCOMBUSTÍVEL E RAÇÃO ANIMAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – FALTA DE ASSESSORIA E PROJETO DEFICITÁRIO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
EVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O descumprimento do ajuste pela parte contratada, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa exclusiva que impõe o retorno ao
status quo ante
, tornando-se necessária a restituição dos valores recebidos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENGINOX ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE INOX LTDA, visando reformar a sentença de Id. 170854733, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Materiais no 1005692-77.2021.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, referente aos valores pagos pela parte autora, na importância de R$280.100,00 (duzentos e oitenta mil e cem reais), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões de Id. 170854734, a apelante aduz a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e inépcia da inicial. No mérito, aduz que a parte autora, ora apelada, não comprovou a invalidade dos projetos entregues e, que seria necessária a análise através de prova pericial, o que não fora realizada. Assevera que o juízo
a quo
infringiu o princípio da congruência, momento em que declarou a invalidade do projeto. Afirma a inexistência de ato ilícito e dever de indenizar, ante a ausência de culpa na rescisão contratual. Por fim, sustenta que deve ser indenizada pelos serviços extras prestados em favor da parte autora, consistente em 5 (cinco) visitas técnicas e o fornecimento de batata doce em 3 (três) oportunidades. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o abatimento dos valores, relativos aos serviços prestados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 170854738.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Da gratuidade da justiça.

De início, verifico que a apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

- Da nulidade da sentença (ausência de fundamentação).

A parte apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Logo, não há se falar em alegação de nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

- Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, o autor especificou que firmou com a parte ré o contrato de consultoria para a construção de uma usina de biodiesel e ração animal, bem como que pretende ser ressarcido pelos adiantamentos realizados, tendo em vista que o contrato não foi cumprido.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram um contrato de consultoria para a construção de 01 (uma) usina de biodiesel e ração animal no município de Carazinho-RS, no valor total de R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), com pagamento de uma entrada no valor correspondente a 50% do contratado e o restante em quatro parcelas de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), paga a cada visita técnica realizada pela parte requerida.

A parte autora, ora apelada, relata que o contrato fora entabulado no ano de 2018, já tendo efetuado o pagamento de R$280.100,00 (duzentos e oitenta mil e cem reais) em favor da parte ré, ora apelante
,
no entanto, assevera que esta descumpriu o contrato firmado, tendo em vista que não possuía experiência e/ou capacidade técnica para sua execução, não fornecendo os projetos e as assessorias da forma previamente contratada.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato objeto da demanda e condenar o requerido ao pagamento a restituir os valores desembolsados pela parte requerente.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão à parte ré, ora apelante.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso nos autos a contratação de consultoria para a construção de uma usina de biodiesel e ração animal.

Assim, o cerne da questão recai em analisar se a apelante realizou a prestação do serviço da forma contratada.

Inicialmente, saliento que o STJ sedimentou o entendimento de que nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado consumidor final, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. 'Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
'
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)...”. (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013) – grifei.

Dessa forma, a relação existente entre as partes não é regida pela legislação consumerista, mas sim, civil.

No mesmo sentido, os artigos 186 e 927 do Código Civil determinam que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora, ora apelada, cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelada comprovou a contratação da consultoria da parte apelante, que por sua vez deixou de cumprir a obrigação entabulada entre as partes.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a celebração de contrato particular de consultoria para construção de usina flex (id 58265518), o pagamento efetuado pela parte autora na importância de R$ 280.100,00 e o envio pela parte requerida do documento juntado no id 58265526, como sendo projeto, são fatos incontroversos.

O contrato celebrado entre as partes, estabelece que (id 58265518):

Diante disso, é possível extrair que nos serviços de consultoria para a implantação de sistema de produção de biocombustíveis e ração animal denominada Usina Flex, estava incluído o fornecimento de projetos, o acompanhamento construtivo de equipamentos e o curso de capacitação.

Nessa esteira, tendo a parte requerida sustentado que não houve qualquer descumprimento contratual ou tão pouco falta de experiência e/ou capacidade técnica, competia a ela produzir prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual pelo visto não se desincumbiu.

Isso porque, em que pese as alegações da parte requerida, o documento juntado no id 58265526, segundo meu convencimento, não pode ser considerado como projeto, tendo em vista que para execução de qualquer obra, principalmente uma usina de biocombustível, devido a complexidade do empreendimento, é necessário um projeto com conteúdo suficiente e preciso, elaborado por profissional legalmente habilitado de modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões e especificações definida em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas pertinentes.

Muito por conta disso, não há que se considerar o relato do Sr. Aldo, ouvido como informante na audiência de instrução, de que o contrato se limitou na consultoria para construção de uma usina flex, não havendo obrigação de apresentação de projetos contendo especificações técnicas e que estas foram repassadas na forma de visitas in loco.

Ademais, o fato de a parte autora ter adquirido posteriormente uma usina que estava finalizando sua atividade para utilização dos equipamentos na usina que iria ser construída em sua propriedade, não isentou a parte requerida no fornecimento dos referidos projetos, ainda que na forma contratada sem adaptações/alterações aos novos equipamentos adquiridos, vez que não restou comprovado que houve nova pactuação nesse sentido.

Por outro lado, destaco que a parte requerida não apresentou provas mínimas para demonstrar sua experiência e/ou capacidade técnica para realizar serviços de consultoria para construção de usina de combustível, vez que ficou no campo das argumentações.”

No caso em tela, em que pese a irresignação da parte ré, ora apelante, é fato incontroverso a ausência de entrega da Maquete Digital, Projeto Civil Barracão, Projeto Civil Casa de Caldeira, Projeto Civil Moega de Descarga, Projeto Tanques de Fermentação, Projeto Reator de Hidrólise, Projeto Resfriador e Projeto Reator de Propagação.

Com efeito, conforme bem assentado pelo juízo de primeiro grau, o suposto projeto trazido no Id. no. 170858411, não traz quaisquer especificações técnicas para a realização da construção, não necessitando ser um
expert
para tal verificação, tendo em vista a ausência de informações mínimas, tais como metragem, materiais, responsável técnico, método de execução, dentre aquelas outras especificações constantes da r. sentença.

Lado outro, em que pese o alegado pela ora apelante, infere-se da sentença, que não houve a declaração de invalidade do suposto projeto, vez que, acertadamente, tão somente fora decidido que tal documento não se presta a demonstrar o cumprimento da obrigação contratual imposta, ônus do qual a parte ré não logrou êxito em se desincumbir, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, a parte ré não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a realização da consultoria, o acompanhamento construtivo de equipamentos e o curso de capacitação, obrigações estas também assumidas no contrato, não havendo se falar em qualquer indenização em seu favor. Por fim, verifico da presente ação que a parte ré de fato descumpriu o contrato firmado entre as partes, sendo a parte autora obrigada a contratar nova empresa para realizar as obrigações assumidas por aquela.

Outrossim, no que toca à necessidade de prova pericial, verifico que se trata de prova prescindível, ante a existência de robusto conjunto probatório, mormente quando a parte interessada não manifestou no momento oportuno por tal produção, tendo requerido tão somente a produção de prova testemunhal (Id. no. 170854701).

Assim, verifico que a apelante de fato descumpriu com suas obrigações contratuais, diferentemente da parte apelada, que honrou com os pagamentos das parcelas.

Importante consignar que o descumprimento das obrigações pela apelante foi o motivo único para a rescisão contratual, assim, o dever de indenizar é medida que se impõe, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS
- PRELIMINAR DESERÇÃO - REGULARIDADE DO PREPARO - REJEIÇÃO - CONTRATO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I e II, DO CPC
- MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. Não há que se falar em deserção, quando verificado o regular recolhimento do preparo recursal.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Restando comprovado o descumprimento contratual, a procedência do pedido é medida que se impõe.
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem).
(TJ-MG - AC: 10000221922339001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGOTIPO E FACHADA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(N.U 1007861-38.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023) (grifo nosso)

Portanto, após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a parte apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte ré descumpriu com as obrigações pactuadas no contrato, fato que determina a parcial procedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos mesmos moldes fixados na sentença, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023